Tribunal: STF
Processo: ARE 1346867
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA IMPOSTA PELO TCU. EXCESSO ASSENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA A AGENTE PÚBLICO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONCESSÃO DE VANTAGENS A EMPREGADOS DO BNB EM DESACORDO COM ANTERIOR DECISÃO DO TCU. ALTERAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO. INCABIMENTO.” (e-doc. 44, p. 4)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 68).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 70 e 71, inc. II, da Constituição da República. Sustenta que o Colegiado de origem invadiu indevidamente competência fixada para o Tribunal de Contas da União. Afirma a inexistência de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade a justificar a desconstituição, pelo Judiciário, de decisão exarada pela Corte de Contas (e-doc. 76).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade dos Acórdãos 910/2009 e 3308/2010, ambos da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, tornando sem efeito as penas pecuniárias ali aplicadas aos autores, anulando-as. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    2. Em suas razões, a União argumenta, em síntese, que: a) as decisões do TCU, dando cumprimento ao comando constitucional do art. 71, inciso II, aplicando sanções administrativas - multas, imputação de débitos, ainda que através de atividade judicante, têm nítido caráter administrativo; b) a atuação do Poder Judiciário deve cingir-se às balizas da legalidade e da observância das garantias constitucionais por parte do TCU, sem, contudo, adentrar o mérito da apreciação empreendida pela Corte de Contas, sob pena de transformá-la em mera instância formal, ressalvados apenas os casos de ocorrência de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade da decisão impugnada, em obediência ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional; c) a CF/1988 reservou somente ao TCU o julgamento das contas em comento. Em adição, sustenta que se trata de atos legítimos do TCU, atos estes que lhes foram impostos em razão de inobservância da CF/1988, da legislação federal e normas internas do BNB, ou seja, quando no exercício de cargo de confiança no banco praticou atos temerários em operação de crédito que terminou com prejuízo à instituição financeira, o que foi apurado regularmente e julgado pelo supracitado Tribunal, culminando em aplicação de multa aos infratores. 



    3. A presente demanda refere-se à imposição de multa, no valor de R$ 4.000,00, aos autores pelo TCU, no Processo 010.051/2004-6, conforme os Acórdãos 910/2009 e 3308/2010. No referido processo administrativo, o TCU apontou irregularidades nas contas apresentadas pelo autores e outros agentes, na condição de integrantes de diretoria colegiada do Banco do Nordeste do Brasil S/A, no exercício de 2003, entre as quais a manutenção da vantagem de auxílio-moradia para alguns empregados do referido banco, em suposta desobediência ao Decreto-Lei 2.355/87 e aos Acórdãos 120/1995 e 236/1997, do TCU. 



    4. Registre-se que, posteriormente, nos autos da ação anulatória 0014427-29.2007.4.05.8100 (AC 466500-CE, já transitada em julgado), a parte autora (em litisconsórcio ativo com outros particulares) obteve, em sede de apelação julgada por este Tribunal Regional Federal, a declaração de nulidade dos Acórdãos 1496/2003, 2075/2005 e 1874/2006 do TCU, com o cancelamento das multas administrativas que lhes foram aplicadas pelo TCU (no valor de R$ 8.000,00, para cada um), nos autos do processo nº 008.260-1999-0. Esta Corte entendeu que não houve violação ao Decreto-lei 2.355/1987, adotando como premissa que "o próprio TCU, desde 1987, quando da edição do citado Decreto-lei, até o ano de 1995, não dava interpretação diferente da que foi dada pelos recorrentes, que não visualizaram vedação ao pagamento do benefício do auxílio-moradia". Assim, anulou-se a multa administrativa, por reconhecer-se legítima apenas uma das condutas enumeradas no Processo TC 008.260/1998-0. 



    5. Conforme ressaltado pelo sentenciante, consta que o auxílio-moradia vinha sendo pago legalmente durante anos àqueles que tinham direito, sem qualquer restrição e, somente em 2003, quando do julgamento da prestação de contas anuais do Banco, exercício de 1998 (TC 008.260/1999-0), nos termos do Acórdão 1496/2003-TCU - Plenário, em conformidade com o art. 71, IX, da CF/1988 e art. 4º da Lei 8.443/1992, foi assinalado prazo de 30 (trinta) dias para que o presidente do BNB adotasse as providências necessárias ao cumprimento do DL 2.355/87, sustando de imediato a despesa relativa ao auxílio-moradia tida por irregular. 



    6. Considerando que, à época, os apelados não mais exerciam a presidência da instituição financeira, tendo agido de boa-fé até então, dado que, como destacado, o TCU desde 1987, quando da edição do citado DL, até o ano de 1995, nada opunha ao referido pagamento, não se apresenta viável a aplicação da multa com lastro no julgamento da irregularidade das contas relativas ao exercício de 2003, apresentadas pelo então Presidente do BNB. 



    7. No caso, cuida-se de inobservância de preceitos legais, inexistindo ingerência do Judiciário no mérito do ato administrativo, mas exercício do controle jurisdicional. 



    8. "Deveras, desde a edição do Decreto-lei nº 2.355/87 que, em seu art. 6º, inciso VII, vedou - ressalvado o direito adquirido ao benefício daqueles que o recebiam até 27/08/87 - a realização de despesa relativa ao auxílio residência funcional concedido a alguns empregados da instituição por meio de direito de uso de imóveis residenciais, mediante locação a terceiros, até o ano de 1995, não se dava interpretação diferente da que foi dada pelos recorrentes, que não visualizaram vedação ao pagamento do benefício do auxílio-moradia. Assim, apenas em 1995, o Acórdão 120/95-TCU-Plenário deixou assente à Direção do Banco do Nordeste que a concessão de direito de uso de imóveis residenciais, mediante locação a terceiros, foi expressamente vedada pelo inciso VII, do art. 6º, do DL 2355/87, ficando restrito aos que já recebiam antes de 1987. Não obstante, não determinou o TCU prazo para o cumprimento de qualquer decisão, nos termos do art. 71, IX, da CF/88, vindo a fazê-lo apenas em 2003 (Acórdão 1496/2003), portanto, posteriormente a conduta em face da qual imposta a multa em discussão, do que decorre a falta de plausibilidade de sua aplicação" (TRF5, 2ª Turma, PJE 0802994-82.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, Data de Assinatura: 02/04/2019) 



    9. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.” (e-doc. 44, p. 5-6).



    5. Com efeito, da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal a quo, examinando as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimiu a controvérsia no sentido de afastar, para o caso em concreto, a multa imposta, tendo em vista a alteração do entendimento da própria Corte de Contas.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator